Tribunal: TJDFT
Processo: 0700713-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. EMBARGOS PROVIDOS.

1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.

2. Os embargos foram interpostos contra o acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelas embargantes.

3. O acórdão reconheceu a possibilidade de penhora de parte do valor da remuneração do devedor na hipótese de pagamento de dívida de natureza aliementar, mas negou provimento ao recurso por considerar, equivocadamente, que o crédito pleiteado pelas recorrentes tinha, em sua totalidade, natureza não alimentar.

4. As embargantes demonstraram que o crédito pleiteado consiste no montante da dívida principal e no valor dos honorários de sucumbência.

5. Verificada a existência da contradição apontada, impõe-se o acolhimento dos embargos com a subsequente correção do defeito apontado.

7. Embargos conhecidos e providos.